Tribunal: TJBA
Processo: 8095201-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095201-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA DO AMPARO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DAVID COSTA DA CONCEICAO

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
In casu
, trata-se de ação indenizatória, na qual
a
autor
a
pretende ser indenizad
a
por danos morais em virtude de alegada falha na prestação do serviço por parte do
apelado
, na medida em que,
constata a necessidade de submeter-se a cirurgia de
emergência
, mesmo constatada a doença por exames realizados pelo plano de saúde, lhe foi negada a realização da cirurgia, sendo transferida para hospital público,
por ser plano de saúde na modalidade ambulatorial
.

2. Desta feita, o art. 35-C da Lei n.º 9.656/98 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.

3
.
Nesses termos, o plano deixou de observar a disposição contida no art. 35-C da Lei n.º
9.656/98,
que estabelece a obrigatoriedade da realização de cirurgia de emergência,
cabendo o pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

4
.
Face a
inversão da
sucumbência, arbitra-se os honorários de sucumbência, no percentual de 17% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo n.º
8095201
-
9
3.20
22
.805.0001
, em que figuram como
Apelante,
FABIANA DO AMPARO NASCIMENTO
e Apelado,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça